Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-83.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802664-83.2020.8.14.0040

APELANTE: CECI MARIA PHILIPPSEN

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DO ACORDO. CONFIGURADO. VALOR DA ALUGUEL DEVIDO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BOA FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Trata-se de ação de cobrança de valores de alugueis não pagos pela locação de imóvel pela apelante ao Município de Parauapebas, no período de 24.12.2017 até 23.09.2018, na importância de R$ 415.213,25 (
Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), com base no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, além de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 37, §6.º, da CF, que julgou

improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de ausência de prova e não observância do procedimento disposto na Lei n.º 4.320/64, ensejando a interposição da presente apelação pela locadora com a finalidade de reforma da sentença e recebimento dos valores;

2 –
Os fundamentos da sentença
não encontrarem respaldo nas provas existentes nos autos, face a comprovação da relação jurídica contratual existente entre as partes em relação ao imóvel objeto da locação, no qual funcionava a Secretaria Municipal de Saúde, e que no período objeto da cobrança o imóvel permaneceu na posse do locatário, inobstante o término contratual, ensejando a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, face a existência de
conjunto de elementos probatórios hábeis a indicar a relação jurídica que originou o débito cobrado, e o Município apelado não logrou êxito em comprovar o pagamento dos alugueis, sendo, portanto, aplicado, na espécie, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicação da vedação de enriquecimento ilícito e o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos, para finalidade de obrigar a contraprestação decorrente da permanência na posse do imóvel de terceiros (apelado), sem que haja qualquer afronta ao procedimento estabelecido na
Lei n.º 4.320/64
;

3 - Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença, condenando o apelante ao apagamento dos valores objeto da cobrança na inicial, com observância dos juros de mora e atualização monetária de acordo com o estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905, e

a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta por
CECI MARIA PHILIPPSEN contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que ajuizou em desfavor do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, que foi julgada improcedente os pedidos de recebimento de alugueis no período de 24.12.2017 até 23.09.2018, na importância de R$ 415.213,25 (Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), como também o recebimento de dano moral no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A apelante
alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Aduz a apelante que firmou com o Município apelado contrato administrativo de locação do imóvel localizado a Rua E, n.º 481, bairro Cidade Nova, Parauapebas, com prazo de 12 meses iniciando em 24.03.2015 e término em 23.03.2016, que teria posteriormente sido prorrogado por meio de 03 termos aditivos, e após isso, por negligência da administração, não houve mais prorrogação, ou seja: no período de 24.12.2017 até 23.09.2018, o apelado teria continuado a utilizar-se do imóvel, sem realizar o pagamento da locação, inclusive o próprio apelado declararia a existência da dívida, consoante manifestação do ID-

19966883, o que teria sido desconsiderado pelo Juízo
a quo
ao proferir a sentença recorrida, sob o fundamento que:
“a)“Não foram demonstrados os termos e o contexto factual de uma possível locação imobiliária após o encerramento do contrato administrativo original; não podendo, por uma fraca presunção, exigir do Poder Judiciário tal leitura conclusiva; e,

b) Ninguém pode utilizar da própria torpeza para requerer do outro indenização, ou seja, o não pagamento, se devido fosse, não poderia ser executado diante do comportamento moroso da suposta credora, que inviabilizou o procedimento da liquidação contido na Lei 4320/64”

Diz que não houve confissão de não assinatura de contrato por inércia da apelante e que tria colaborado com todos os documentos necessários a tal finalidade, apresentado todas informações e documentos solicitados, e que teria sido a administração que não deu seguimento ao procedimento necessário a formalização do novo contrato, pois a gestão dos contratos seria do apelado, pois, caso não desejasse prosseguir deveria ter devolvido o bem privado utilizado, mas decidiu continuar a utiliza-lo, por conseguinte, deve pagar o valor correspondente aos 09 meses de aluguel de uso, para não ocasionar enriquecimento ilícito, ensejando a aplicação do disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

Afirma que haveria juntado todos os documentos necessários a formalização do contrato, mas o apelado foi displicente e deixou vencer o prazo de validade do contrato, solicitando os mesmos documentos em um ciclo vicioso, mas o Juízo
a quo
determinou a retirada dos autos, e que as provas juntadas desqualificam as alegações do apelado consignadas na contestação.

Diz que a retirada das provas dos autos implicou em cerceamento do direito de defesa e afronta ao disposto no art. 435 do CPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Afirma que o apelado tentou transferir sua reponsabilidade para a apelante, sem juntar provas e fundamentos jurídicos e embora não fosse correto a retirada das provas, isso não altera o dever do apelado pagar a dívida, pois teria utilizado o imóvel como sede da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas no período indicado na inicial, sem fazer qualquer pagamento em contrapartida e teriam sido 09 meses usando o ióvel sem qualquer custo, ensejando o deve de pagar a parte apelante, invocando em seu favor o disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

Aponta ainda a existência de memorandos oficiais emitidos pela Secretaria de Saúde nos meses de janeiro/2018 até setembro/2018, exatamente no período em que os documentos oficiais foram expedidos pela Secretaria de Saúde, comprovando que o Município apelado usou o imóvel da Apelante no período reclamado, como sede da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. o que afastaria a ausência de comprovação consignada nos fundamentos da sentença.

Diz que o próprio Apelado afirmou de forma clara e expressa que utilizou o imóvel no período reclamado e reconheceu o dever em quitar a dívida referente ao aluguel dos meses informados na Inicial, nos seguintes termos:
“Portanto, o ente público ressalta que, em nenhum momento nega a ocupação do imóvel, tampouco que não seja cabível o pagamento dos valores dos aluguéis.”

Defende assim que não há dúvida sobre a contratação originaria no valor de de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) pagos pela utilização do bem e que, mesmo sem prorrogação, o Apelado continuou a ocupá-lo sem dar em contrapartida o valor acordado, transcrevendo jurisprudência que entende ser aplicável a espécie e invoca os princípios da segurança jurídica, previsibilidade e a confiança.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para a reforma da sentença, por erro
in judicando
e consequente condenação do apelado consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-7606404-pag. 01/08.

O Ministério Público deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique a intervenção ministerial, na forma do art. 178 do CPC e da art. 2.º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O objeto do recurso diz respeito a sentença proferida na ação de cobrança que julgou improcedente os pedidos da inicial de recebimento de aluguéis no período de 24.12.2017 até 23.09.2018, na importância de R$ 415.213,25 (Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), como também o recebimento de dano moral no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em relação aos danos morais, verifico que não houve insurgência recursal da apelante contra esse capítulo da sentença, ensejando a preclusão máxima, por conseguinte, não há necessidade de análise da matéria, por força do princípio tantum
devolutum quantum appellatum.

No concernente aos aluguéis objeto da cobrança, verifico que as provas existentes nos autos indicam que realmente foi firmado contrato de locação entre a apelante e o Município apelado em relação ao imóvel urbano para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, com também há aditivos de prorrogação do prazo contratual e estabelecendo o aluguel no valor mensal de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil
reais), iniciando em 24.03.2015 e tendo a data do termino do ultimo aditivo em 24.09.2019, o que comprova que, inobstante as partes não terem assinado contrato no período objeto da cobrança (24.12.2017 até 23.09.2018), não resta dúvida que o Município apelado permaneceu com a posse do imóvel, conforme se verifica dos contratos e aditivos do ID-
7606155 - Pág. 1 até ID- 7606159 - Pág. 5, como também correspondências e fotos do ID-7606160 - Pág. 1 até ID-7606164 - Pág. 2.

Assim, as teses levantadas pelo
Município apelante arrazoado não poderiam ser acolhidas, por não encontrarem respaldo nas provas existentes nos autos, pois restou comprovada a prestação realização da locação e
a continuidade do contrato no período objeto da cobrança e o valor mensal objeto da cobrança,
ensejando a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, face a existência de
conjunto de elementos probatórios hábeis a indicar a relação jurídica que originou o débito cobrado, na forma do art. 333, inciso I, do

CPC.

Por outro lado, o Município apelado não logrou êxito em comprovar o pagamento dos alugueis, sendo, portanto, aplicável a espécie
a vedação de enriquecimento ilícito e o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos, para finalidade de obrigar a contraprestação decorrente da permanência na posse do imóvel, sem a correspondente contra prestação.

Neste sentido, é a jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que segue a linha de preservação dos efeitos do contrato administrativo, com a finalidade de vedação de enriquecimento ilícito, face o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, não resta dúvida sobre a obrigação do Município apelante pagar os valores correspondentes as obras e serviços realizados até o encerramento do contrato, comunicado
por meio de correspondência
expedido em 07.11.2006, face a existência de obras e serviços que não foram adimplidos.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença, para julgar procedente o pedido de recebimento dos aluguéis correspondentes ao período de 24.12.2017 até 23.09.2018, na importância de R$ 415.213,25 (Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), mantendo a sentença em seus demais termos, com observância dos juros de mora e atualização monetária de acordo com o estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905, e e aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/08/2024